Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730645-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO AGRAVADO: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do PJE 0726352-47.2021.8.07.0001. Na origem, a agravante opôs embargos à execução movida por REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA – ME. Alegou que o título executivo apresentado é inexigível, uma vez que os serviços contratados não foram prestados. O juízo a quo recebeu os embargos sem efeito suspensivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC” (ID 101799590). Inconformada, a fundação embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Reitera a alegação de o título executivo apresentado é inexigível, em razão do inadimplemento contratual. Ao final, pleiteia a concessão liminar de tutela de urgência. No mérito, a reforma da decisão para que o processo de execução seja extinto. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido. Para melhor compreensão do caso, esclareço que, ao exercer o juízo de admissibilidade do processo de execução embargado (PJE 0700324-42.2021.8.07.0001), o juízo a quo proferiu decisão de emenda à inicial (processo de execução - ID 28030451), nos seguintes termos: “O contrato de prestação de serviços, para servir como título executivo apto a embasar uma execução, deve preencher os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, razão pela qual deve ser comprovada a integral prestação dos serviços contratados e conter elementos para precisar a base de cálculo sobre a qual seria aplicado o percentual definido contratualmente. Sem isso, o título torna-se ilíquido. Desse modo, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 dias, para que comprove a prestação dos serviços especializados de consultoria regulatória em educação.” Em cumprimento à referida decisão, a parte exequente peticionou naquele processo (processo de execução - ID 84844189). Requereu a juntada de diversos documentos probatórios do cumprimento do contrato e, portanto, de sua exigibilidade. Ocorre que a exequente, ora agravada, não acostou àquela petição qualquer dos documentos por ela referidos. Assim, a executada opôs os embargos de origem (PJE 0726352-47.2021.8.07.0001) no qual foi proferida a decisão ora atacada. Afirmou que a parte não satisfez a determinação judicial de comprovar a exigibilidade do título executivo extrajudicial. O juízo a quo proferiu a decisão atacada: “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC”. Claramente, na decisão recorrida o juízo a quo não analisou a questão atinente à exigibilidade do título. Apenas exerceu o juízo de admissibilidade dos embargos, à luz dos requisitos previstos no Código de Processo Civil. A discussão acerca da exigibilidade do título ainda será apreciada, por ocasião do exame do mérito dos embargos. Portanto, não pode o tribunal analisar tal questão neste momento, já que isto caracterizaria inequívoca supressão de instância. Anote-se, por oportuno, que também não é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Para tanto, a norma processual estabelece requisito objetivo (CPC, artigo 919, parágrafo primeiro), o qual não se encontra presente no caso em tela. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e liminar de tutela de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator